Tribunal: TJPA
Processo: 0013921-94.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013921-94.2017.8.14.0024

APELANTE: FABIO JOSE LEAO SALDANHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0013921-94.2017.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: FÁBIO JOSÉ LEÃO SALDANHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL CABIMENTO.

TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para tão somente
reduzir a pena-base
, sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0013921-94.2017.814.0024

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: FÁBIO JOSÉ LEÃO SALDANHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FÁBIO JOSÉ LEÃO SALDANHA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4380680 P. 2/4) em resumo, que em 30/09/2017, policiais militares estavam em ronda ocasião em que avistaram o Apelante em uma atitude suspeita de comercialização de drogas.

Ato contínuo, em revista encontraram em um dos bolsos do Recorrente 01 (uma) embalagem de aproximadamente 10,1g (dez gramas e uma miligrama) de crack e a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais).

Diante disso, se direcionaram à residência do Recorrente e encontraram 03 (três) aparelhos de vídeo game Play Station, 03 (três) celulares Samsung de cor branca, 01 (um) chinelo Rider novo, com etiqueta do preço, 01 (um) relógio Hublot, 02 (dois) notebooks, marca Samsung e Asus.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4380687 p. 6-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4380688 p. 6-14) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo
redimensionamento
da pena base e da multa para o mínimo além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 e, consequentemente substituição do apenamento para restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4380688 p. 17-27), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
tão somente quanto à pena-base (ID nº 4380689 p. 9-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito – em via pública – após policiais militares que se encontravam
em ronda, terem avistado o Apelante em uma atitude suspeita de comercialização de drogas.

Ato contínuo, em revista encontraram em um dos bolsos do Recorrente 01 (uma) embalagem de aproximadamente 10,1g (dez gramas e uma miligrama) de crack e a quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais).

Diante disso, se direcionaram à residência do Recorrente e encontraram 03 (três) aparelhos de vídeo game Play Station, 03 (três) celulares Samsung de cor branca, 01 (um) chinelo Rider novo, com etiqueta do preço, 01 (um) relógio Hublot, 02 (dois) notebooks, marca Samsung e Asus, conforme Termo de Apreensão (ID nº 4380681 p. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo (4380686 p. 14).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação José Leal Cardoso Pereira, Euler Bruno Bentes do Nascimento e Andersen Kelly Vieira de Sousa
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que se encontravam em ronda quando avistaram o Recorrente parado em frente à sua residência em atitude suspeita, e, após revista encontraram
em um dos bolsos do Recorrente 01 (uma) embalagem de entorpecente e determinada quantia em dinheiro, além do que na residência do mesmo foram localizados alguns produtos, dentre eles aparelhos de vídeo game Play Station, celulares, chinelo novo, com etiqueta do preço e notebooks.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, trazia consigo
01 (uma) embalagem de “crack”, pesando um total de 10,1g (dez gramas e uma miligrama)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo o referido produto com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo. Redução de multa e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão parcial lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, conduta social e natureza da droga:

“Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia – valoração negativa. Réu primário. Conduta social, o réu responde a outra ação criminal por tráfico, indicativo de má conduta social, valoro negativamente. Personalidade do agente não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foram apreendidas duas espécies de droga, uma delas tem natureza extremamente prejudicial, entretanto, quantidade apreendida foi reduzida, mas considerando a natureza prejudicial entendo grave, valoro negativamente.”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade e conduta social, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Ademais, a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido de que cabe ao Julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de aumento, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor desfavorável, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, constatou-se ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida redução com a seguinte fundamentação:

“Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, há nos autos indícios de envolvimento em organizações criminosas/ crime organizado/dedicação à prática de outros crimes.”

Analisando os autos, verifico que o réu não é primário, uma vez que conforme certidão de antecedentes criminais (ID nº 4380687 p. 4), o mesmo possui sentença condenatória por tráfico de drogas transitada em julgado em 01/2017 (0000481-15.206.814.0073).

Assim
, considerando que o Apelante não preenche todos os requisitos,
se mostra inviável o reconhecimento da causa de diminuição.

Portanto, fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto.

Por outro lado, não existe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não se encontram presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a sanção aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para: tão somente
reduzir a pena-base
, sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022